Tribunal: TJES
Processo: 5048521-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048521-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIA CRISTINA DA VICTORIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5048521-77.2024.8.08.0024.

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO: CLAUDIA CRISTINA DA VICTORIA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. IRDR 5005268-14.2024.8.08.0000 DO TJES QUE DEFINIU O SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cuja sentença (ID nº “
68807648
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a indenização por acidente de trabalho deve ter o subsídio como base de cálculo.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que: i) por via preliminar, a sentença é nula por não respeitar a suspensão do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000; e ii) no mérito, que a base de cálculo deve ser o soldo.

Quanto à preliminar, rejeito-a, visto que não há decisão no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 ordenando a suspensão dos feitos similares.

Nesse sentido, o STJ já decidiu inúmeras vezes que a admissão de IRDR não causa a suspensão dos casos relacionados, de forma obrigatória. Este foi o posicionamento do STJ no processamento dos Temas Repetitivos nº 988, 996, 1.022 e 1.027, que não tiveram decisão de suspensão.

Nesse mesmo contexto, é o Enunciado nº 140, do Conselho da Justiça Federal,
in verbis
: ”
A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua conveniência.
”

Prosseguindo quanto ao mérito, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Compulsando os autos, vislumbro que a matéria, por ser unicamente de direito, enseja o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, subsidiariamente aplicável ao presente rito, de acordo com o art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

Quanto ao mérito, afirma a parte autora que sofreu acidente em serviço e que teve reconhecido pela Administração esta circunstância, o que resta corroborado pelas provas documentais, em especial aos documentos juntados nos Ids 55076440, já tendo recebido uma parte do valor.

Não é controvertido o acidente em serviço e o cálculo da indenização por acidente em serviço pela administração, com base no soldo, cingindo-se a controvérsia apenas e tão somente acerca da base de cálculo para o seu pagamento, se está correta ou se deve ser com fundamento no subsídio.

A Lei estadual 8.279/06 a qual criou a Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil, assim estabeleceu:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I- se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

A remuneração da parte requerente atende ao disposto no artigo 39, § 4º da Constituição Federal, correspondendo a modalidade de subsídio e não mais de vencimento. É evidente que a lei que criou a indenização por acidente em serviço foi editada anteriormente à legislação que criou a modalidade de pagamento dos servidores estaduais sob a forma de subsídio, de modo que a intenção do legislador foi a de que a indenização correspondesse à fração da remuneração recebida pelo servidor.

Dito isto, tenho que assiste razão à parte promovente em pretender receber o equivalente aos dias do afastamento do trabalho em decorrência de acidente que sofreu quando prestava relevante serviço público a bem da sociedade.

O cálculo realizado pelo requerido não guarda correspondência com o valor do subsídio da parte autora, de modo que a pretensão do ente público em pagar a indenização calculada sobre parcela que não é paga ao servidor beira ao enriquecimento sem causa do requerido.

Esclareço que antes de aplicar a lei ao caso concreto que se lhe apresenta, cabe ao julgador observar a hipótese de incidência contida na norma, e, posteriormente proceder a interpretação da lei, posto que o momento da aplicação da norma positiva se dá quando a autoridade judicante se manifesta.

Nessa esteira:

“Deveras, a norma jurídica só se movimenta ante um fato concreto, pela ação do magistrado, que é o intermediário entre a norma e a vida ou o instrumento pelo qual a norma abstrata se transforma numa disposição concreta, regendo uma determinada situação individual.” DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2000.

Na aplicabilidade da lei ao caso concreto, se dá a subsunção do fato à norma. Para que haja essa subsunção “é necessária uma interpretação para saber qual a norma incide sobre o caso sub judice” (DINIZ, 1995, p.275), ou seja, se faz necessária a interpretação, uma vez que, por mais clara que a norma se faça, é imprescindível a sua interpretação contextualizada.

Ao interpretar a norma, deve-se procurar compreendê-la, englobando seus fins e valores que pretende atingir. Sendo assim, o ato interpretativo não se resume em mera leitura a letra fria da lei.

[...]

Desta forma, prospera a insurgência da parte autora em ver reconhecido o direito às diferenças dos períodos de 28/052021 a 28/06/2021; 29/06/2021 a 29/07/2021; 30/07/2021 a 30/08/2021; 31/08/2021 a 30/11/2021 e de 01/12/2021 a 01/01/2022, relativo ao BGPM nº 008/2024, quando da realização do cálculo da indenização por acidente de serviço.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Ademais, o IRDR supracitado foi julgado identicamente à sentença:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

1)
Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

2)
Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

3)
O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

4)
Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015):
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”
. [TJES. IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000. Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA. Tribunal Pleno. PJE 08/07/2024]

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Sem custas, por força de lei. Condeno a Parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)